Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737018-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE APELADO: ANNA NAYRA RODRIGUES BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE, contra o acórdão de ID 45594703. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45984849. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANNA NAYRA RODRIGUES BARBOSA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 17:15:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador